Tribunal: TJDFT
Processo: 0744787-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GetúlioM Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0744787-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VALQUIRIA DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA VALQUIRIA DOS SANTOS PEREIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0729213-11.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública designada, nos seguintes termos (ID 214530069 do processo originário): “A petição de ID no 214511255 não foi subscrita pelo credor, bem como não há documentos que comprovem as tratativas de autocomposição entre as partes. Aliás, a mera expectativa de acordo futuro não é circunstância apta a suspender os atos executivos. Assinale-se que já houve requerimento anterior de suspensão do leilão, deferido por este juízo, além de que consta petição do condomínio em que informa que "não aceita qualquer proposta de acordo feita pela Sra. Maria Valquiria dos Santos" (ID no 205068490), inexistindo direito potestativo à autocomposição em matéria disponível às partes. Destaque-se que a interessada protocolizou petição minutos antes do horário designado para o leilão, de modo a impedir a atuação deste Juízo em prol da conciliação entre as partes, não se admitindo urgência criada artificiosamente como justo motivo para a mitigação do prévio contraditório. Deveria ter providenciado, ao menos, petição em conjunto com o credor, para fins de suspender a hasta pública. Rememore-se ainda que eventual arrematação do bem não constitui óbice à remissão do débito até a assinatura do auto pelo Juiz (arts. 902 e 903, do CPC), o que igualmente afasta o alegado risco iminente. Por fim, cabe ressaltar que o edital foi devidamente publicado para ciência das partes e interessados, consoante expedientes eletrônicos do PJe, de sorte que nada há a prover neste sentido. Desse modo, INDEFIRO a suspensão liminar das hastas públicas designadas. Dê-se vista ao credor acerca das alegações e requerimentos da devedora. Aguarde-se.”. Em suas razões recursais (ID 65343608), afirma que os autos de origem referem-se ao cumprimento de sentença movido pelo Condomínio, em virtude da inadimplência das quotas condominiais vencidas do imóvel denominado Condomínio Quinta dos Ipês, Conjunto 06, Casa 02, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília – DF. Informa que adquiriu os direitos aquisitivos do imóvel. Menciona que realizou proposta de pagamento do débito e está tentando efetuar o acordo com o síndico e subsíndico. Alega que a administração do condomínio afirma que não poderia realizar o acordo, uma vez que não há prova de que a agravante adquiriu os direitos do imóvel, tendo sido exigida escritura de posse registrado em cartório. Informa que conseguiu junto à Secretaria de Economia incluir o nome da agravante no cadastro do IPTU, contudo, não houve tempo hábil para a efetivação da escritura pública. Informa que requereu a suspensão da hasta pública, com a concessão de prazo para a efetivação do acordo. Menciona que o juízo de origem não concedeu prazo para o credor se manifestar. Defende que o agravado, em momento algum, manifestou discordância acerca do pedido de 30 dias postulado pela agravante para a realização dos procedimentos solicitados para realização do acordo. Verbera que a realização da segunda hasta pública, agendado para o dia 18/10/2024 às 12h40 poderá acarretar dano irreparável à agravante. Aduz que o edital não foi publicado em nome da recorrente. Por fim, requer “a concessão da tutela de urgência para suspender a realização do segundo leilão agendado para 18/10/2024, às 12:40 até que se decida sobre a legalidade das propostas e valores a serem aceitos, notadamente impedindo que haja a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro”. No mérito, postula seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Cumpre ressaltar que o presente agravo de instrumento foi recebido em plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, e art. 4o da Portaria GPR N. 687/2024, verifica-se que compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: “IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Da análise das razões e documentos que instruem o recurso, verifico que a hipótese dos autos se enquadra como medida urgente, uma vez que a hasta pública está designada para o dia 18/10/2024 às 12h40m. Desse modo, a ausência de apreciação no plantão judiciário poderá acarretar perecimento de direito. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, a agravante afirma que adquiriu os direitos aquisitivos do imóvel, contudo, o condomínio credor está exigindo providências administrativas para efetivar acordo visando o parcelamento da dívida. Entende que deve ser concedido prazo para a regularização e realização do acordo. Compulsando os autos de origem, verifico que se trata de cumprimento de sentença referente ao inadimplemento das taxas condominiais. Em que pesem os esforços argumentativos da agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado. Vejamos. A hasta pública dos direitos aquisitivos do imóvel já foi suspensa uma vez, em virtude do pedido da agravante, a qual informou que teria adquirido o bem, conforme decisão prolatada em 08/03/2024 (ID 189225449, autos de origem). Verifica-se que já transcorreram 7 (sete) meses desde a suspensão da hasta pública designada anteriormente, sem que a agravante tenha obtido êxito em realizar acordo com o condomínio. Assim sendo, observa-se que já houve tempo hábil e suficiente para que as providências administrativas solicitadas pelo credor fossem adotadas visando concretizar um acordo. O fato é que, ao que tudo indica, não há interesse do credor na realização do acordo. Inclusive, houve manifestação expressa do condomínio informando que não aceitaria proposta de acordo da agravante, conforme petição de ID 205068490 dos autos de origem. Posteriormente, foi designada nova hasta pública e a agravante, novamente, postulou a suspensão, visando a efetivação de acordo. O juízo a quo proferiu a decisão agravada, indeferindo o pedido de suspensão, contudo, oportunizou o credor se manifestar (ID 214530069, autos de origem). O credor apresentou a petição, em 16/10/2024, postulando o prosseguimento da realização do segundo leilão eletrônico. Nesse contexto, é evidente que o condomínio credor não tem interesse em realizar acordo com a agravante, tanto é, que poderia ter postulado a suspensão do processo ou concordado com as tratativas apresentadas pela recorrente, todavia, em todas as oportunidades o Condomínio foi expresso em negar a transação. Com efeito, a faculdade de realizar acordo, com mútuas concessões, está adstrita às partes, não sendo possível ao Poder Judiciário impor ao credor qualquer tipo de transação, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade. Desse modo, não tendo sido quitada a dívida, não há justificativa para a suspensão da hasta pública designada para esta data. Do mesmo modo, não há nenhuma nulidade no edital de designação de hasta pública, uma vez que foi devidamente publicado, tendo sido cientificado às partes e interessados do dia e horário designados para a alienação do imóvel, conforme se depreende do documento de ID 208310153, autos de origem. Nesse contexto, não se vislumbra a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Por fim, remetam-se os autos ao Relator originário do recurso. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2024 08:48:43. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Desembargadora plantonista